Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que houve omissão, sustentando que com a condenação estabelecida no acórdão, com base na regra geral de fixação de honorários (10% do valor da causa), a verba corresponderia à quantia efetivamente irrisória e, portanto, atrairia a incidência da norma especial (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil). Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e a apreciação equitativa da verba sucumbencial.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, reanálise do já determinado no acórdão.
4. Os argumentos da parte recorrente não prosperam. A norma do art. 55 da Lei 9.099/95 é taxativa em indicar os critérios que devem ser utilizados para a fixação de honorários advocatícios no sistema dos juizados especiais. Como no acórdão os honorários foram fixados de acordo com o valor da condenação, e se foram módicos por se tratar de ação de pequeno valor, não há que se falar em vício. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.